Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-48.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR DA PROPRIEDADE DA SOCIEDADE DADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. VIOLAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS DÍVIDAS ORIGINÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. CANCELAMENTO FORMAL DAS RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA. REQUERIMENTO E PROVIDÊNCIAS PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS COMPETENTES. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

1. A aquisição da propriedade imobiliária se dá, obrigatoriamente, mediante registro no órgão competente do respectivo contrato de compra e venda, sob pena de se considerar proprietário o alienante, até o cumprimento dessa condição ou até a decretação judicial da invalidade e o respectivo cancelamento, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil – CC.

2. A indisponibilidade de bens, restrição à transmissão da propriedade imobiliária, se averbada na matrícula do imóvel, está sujeita ao cancelamento, sem o qual permanecem os efeitos legais anteriores previstos na legislação civil, nos termos dos arts. 247 e 250 e 252 da Lei de Registros Públicos.

3. Como expressamente reconhecido pelo apelante, desde a contestação, não houve registro de compra e venda em favor da sociedade dadora do imóvel, apenas contrato lavrado por escrita pública. Entretanto, tal formalidade é requisito essencial para a validade da transferência da propriedade imobiliária. Nos termos legais, a Terracap, alienante, permanece como proprietária do bem.

4. É imprescindível que a dadora providencie o registro da escritura de compra e venda para figurar na cadeia dominial da matrícula do bem, como garantia de segurança jurídica exigida pelo próprio registro público. Logo, a dação em pagamento pela sociedade dadora não pode ser registrada, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei de Registros Públicos).

5. Ainda que as indisponibilidades decorrentes de processos judiciais não mais subsistam pela quitação/desconstituição das respectivas dívidas, tais fatos são irrelevantes para o registro da dação em pagamento, por pessoa que não consta formalmente como proprietária do imóvel. Mesmo que o apelante tenha obtido decisões favoráveis, não houve a adoção das providências cabíveis pelos juízos competentes, com vistas ao cancelamento no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.